Tribunal: TJSP
Processo: 2265009-27.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2265009-27.2019.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é paciente JOSE
MANUEL HUARACHE ESPINOZA e Impetrante ANTONIO DOMINGOS DE
SOUZA NETO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o Habeas
Corpus. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2265009-27.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2265009-27.2019.8.26.0000
Impetrante: Antonio Domingos de Souza Neto
Paciente: JOSE MANUEL HUARACHE ESPINOZA
Comarca: Tatuí
Voto no 47.393
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou
este pedido de habeas corpus, aduzindo constrangimento ilegal por
parte do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Tatuí.
Relata que o paciente permanece segregado
indevidamente, pois teria praticado conduta criminosa em contexto
de violência doméstica. Sustenta a inexistência de motivos aptos a
justificar sua manutenção no cárcere. Alega que o decreto de prisão
se amparou nos argumentos mencionados pelo Ministério Público.
Contudo,
não
havendo
qualquer
prova
demonstrando
o
comportamento agressivo do paciente, como considerado pela
autoridade coatora. Aduz, ainda, que o paciente não pode
permanecer no cárcere, destacando que possui filhos para sustentar.
Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a fim de que a medida
extrema seja revogada, expedindo-se, em consequência, alvará de
soltura.
Indeferida a liminar por este relator (fl. 8),
prestou informações o digno Juízo impetrado (fls. 11-40).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento da impetração (fls. 43-44).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2265009-27.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Conforme se verifica do extrato eletrônico de
andamento processual, foi proferida sentença no último dia 17 de
dezembro. O paciente foi condenado à pena 7 meses e 15 dias de
detenção, no regime aberto, por infração ao artigo 129, §9o, do
Código Penal. Concedido o apelo em liberdade.
Dessa forma, cessado o motivo do alegado
constrangimento ilegal, restou sem objeto a impetração.
Assim, em face do que dispõe o artigo 659 do
Código de Processo Penal, julga-se prejudicado o pedido.
Figueiredo Gonçalves
relator